Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inobservância do dever de promover a inscrição suplementar, por constituir mera infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa.
2. O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.
3. No caso, pela leitura da inicial se infere que a Autora pretende a exclusão da inscrição da dívida prescrita da plataforma do Serasa limpa nome e a abstenção de cobrança em razão dela.
4. Os documentos que foram carreados aos autos elucidam muito bem a dinâmica da negociação, com informações da parte credora, devedora, tipo da dívida, número do contrato, data, valor original, descontos para pagamento do acordo.
5. O requerimento prévio de cancelamento da inscrição na via administrativa não é obrigatório e nem mesmo essencial para o deslinde da lide e, a ausência de sua juntada pela autora/apelante, não é fundamento idôneo a ensejar o indeferimento da petição inicial.
6. Conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição, não exige a lei o esgotamento das vias administrativas para a obtenção da tutela pretendida, condição aplicada excepcionalmente, o que não é a hipótese dos autos.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença tornada sem efeito.